Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-18.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ACÓRDÃO OMISSO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS O DO RÉU. PROVIDO O DO AUTOR.
1. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
2. É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.
3. Deste modo, os aclaratórios não abarcam suprir suposta omissão quanto a fato não alegado na defesa ou nas contrarrazões do apelo. Nesse caso, é forçoso o reconhecimento da inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade.
4.Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
5. Diante da omissão quanto à devolução em dobro da tarifa de serviço prestado por terceiro, necessária a sua retificação para constar no dispositivo a sua devolução da forma simples.
6. EMBARGOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS O DO RÉU. PROVIDO O DO AUTOR.